Tribunal: STF
Processo: Rcl 63770
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, sem pedido de liminar, ajuizada por Gilmar Pereira da Silva, em face de ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos nº 0812097-45.2023.8.14.0028, por ter eventualmente inobservado o teor da Súmula Vinculante 14.



    A defesa narra que,



    “O reclamante foi preso pela Polícia Civil no dia 9 de novembro de 2023, quinta feira, por volta das 18h, na cidade de Marabá/PA, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela MM. 2ª Vara Criminal de Marabá expedido nos autos do Processo 0812097-45.2023.8.14.0028. 



    No momento da prisão, e também na Delegacia de Polícia, foi entregue ao reclamante apenas o mandado de prisão expedido no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), ou seja, o reclamante teve acesso apenas à síntese da decisão. A alegação para não fornecer a íntegra da decisão foi de que o processo estava tramitando sob sigilo. 



    No dia 10.11.2023, sexta-feira, o seu procurador juntou nos autos do Processo Processo 0812097-45.2023.8.14.0028 a procuração e solicitou acesso aos autos. E na mesma data compareceu no Gabinete do Juízo solicitando que esta providência fosse adotada, notadamente acesso à íntegra ao decreto prisional. ”



    Afirma não ter sido viabilizado o acesso aos referidos autos, dizendo violados o contraditório e a ampla defesa, e não realizada audiência de custódia.



    Ao final, postula “a concessão da medida liminar para os fins de determinar ao MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá, Estado do Pará, que conceda à defesa do reclamante acesso à integra do Processo 0812097-45.2023.8.14.0028” e, no mérito, a confirmação da medida acauteladora.”



    Em 21 de novembro último, solicitei informações à autoridade reclamada (e-doc. 8), que foram devidamente prestadas (e-doc. 10).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “A defesa alega a ausência de acesso integral aos autos de inquérito e argui nulidade pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Em relação ao objeto, OBSERVO que a defesa teve seu acesso aos autos deferidos assim que a autoridade policial comunicou a este juízo sobre o cumprimento da prisão do investigado no dia 17/11/2023 (ID 104401557). Ademais, nota-se que a audiência de custódia foi realizada no mesmo dia em que foi comunicada a prisão do autuado, conforme termo de audiência juntado aos autos, não havendo, portanto, nulidade pela ausência de realização de audiência de custódia” (doc. 10, grifo nosso).



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente